Tribunal: TJES
Processo: 5002935-87.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002935-87.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA APARECIDA GOMES DE SOUZA
RECORRIDO: ELZIRA PEREIRA ALTENERATH
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002935-87.2023.8.08.0012

RECTE.:
ANGELA APARECIDA GOMES DE SOUZA

RECDO.: ELZIRA PEREIRA ALTENERATH

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
AÇÃO CIVIL. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. RELAÇÃO DE VIZINHOS. DISCUSSO E COMPROTAMENTO CAPAZ DE PROVOCAR LESÃO IMATERIAL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
.
REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA EM PARTE PARA RECONHECER LESÃO MORAL NA LIDE. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE NÃO SE CONFIGURA EM MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5931424. Contrarrazões
não apresentadas

(
Id. 5931429
).

Verifico que a Recorrente se encontra assistida de advogado desde a fase primeva do processo e a Recorrida desassistida.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5931424),
eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5931423), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “(...
)
As provas apresentadas são inconclusivas no tocante a culpabilidade e, portanto, a responsabilidade, até mesmo a prática do ato ilícito.
Então, à míngua da comprovação de quem agiu de forma ilícita, a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe. Em verdade, parece-me que há dificuldade de convivência cordial entre as partes. Nesse cenário, a tutela dos interesses de um em detrimento do outro, sem a certeza dos motivos ensejadores das atitudes das partes e de quem, de fato, seria o motivador das confusões, pode ser sinônimo de injustiça em vez de tutela de direito, e, ao invés de haver a pacificação do conflito, poderia dar-lhe ainda mais força, o que, por óbvio, deve ser evitado pelo juízo, sendo imperiosa, também por esse motivo, a improcedência do pleito. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral.
”

Trata-se de
ação de indenização com pedido de obrigação de fazer e liminar
, sob argumento de
alegado comportamento hostil da ré/recorrida, que esta profere palavras de baixo calão com cunho ofensivo capazes de provocar
lesão a personalidade d
a
autor
a
/
recorrente, além de que se sente ameaçada pela requerida, pelo
que requer que seja determinado que
se abstenha de se aproximar da requerente
, ou por qualquer outro meio mantenha contato com a mesma, bem como cesse as acusações feitas ao seu nome por qualquer meio, inclusive em rede sociais e terceiros, sob pena de multa de R$ 2000,00 por ato e outras medidas legais aplicáveis a espécie.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
reforçando as alegações e pedidos prefaciais.

Em suma, o ilustre Sentenciante não acolheu os pedidos prefaciais sob o entendimento que há troca de ofensas de forma mútua entre as partes e que os documentos elencados aos autos são insuficientes para atestar o que alega, deixando de cumprir com o que preconiza o artigo 373, I, do CPC.

Isto posto, entendo pertinente realizar breve síntese tanto das alegações iniciais quanto do trâmite processual. Com efeito, narra a demandante que a ré adota comportamento hostil, apresentando postura ameaçadora, além de que as palavras ditas pela ré possuem força de provocar lesão imaterial.

Nessa esteira, elencou a autora aos autos Boletim de Ocorrência, de acordo com o Id. 5931410. Veja-se:

PETIÇÃO INICIAL:

Ato posterior, em
termo de audiência una de conciliação, instrução e julgamento

(id. 5931422) extrai-se que autora pugnou pela oitiva da testemunha Sra. Andressa Gomes da Silva, que relatou:

“
que mora no bairro vizinho, mas ficava na casa da autora porque ela cuidava da bebe da autora; que já aconteceu de estar lá e ouvir gritos da ré gritando, xingando a autora; chama ela de velha, bruxa; que nunca viu a autora xingando a ré; que isso acontece desde que ela mudou para lá, deve ter uns 2 ou 3 anos, estava grávida quando a autora mudou e a neném tem 3 anos; que isso continua acontecendo direto; pelo que ouviu falar nenhum vizinho gosta da ré”

Nessa senda, também aduziu a testemunha Sr. David Sobrinho Ferreira a solicitação da requerente:

“
Que mora em frente a casa das partes; que a ré é uma pessoa difícil; que ela xinga, varre e fica jogando lixo na porta dos outros, a dona não aguentava porque ela ficava jogando água com sal grosso nos portões para ver se enferrujar; que tem tempo que isso acontece”.

“
Que já presenciou ela xingando, de manhã; que já viu de forma feia só uma vez, mas sempre tem aquelas implicâncias; que a ré precisa de ajuda psicológica, para parar de atrapalhar a vida dos outros; a ré desliga a água dos outros; que mora lá desde os 14 anos; que a ré é muito antiga no bairro.”

Traçadas tais premissas,
em que pese a autora ter elencado Boletim de Ocorrência relatando ofensas e não se perdendo de vista que tal documento goza de
presunção
de veracidade, posto que é lavrado por autoridade competente no pleno exercício de suas funções e dotados de
fé pública
, a dita presunção não é absoluta, haja vista que o que se descreve nele são apenas narrativas
unilaterais

do cidadão.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–
RESPONSABILIDADE CIVIL
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
BOLETIM DE OCORRÊNCIA
–
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA
–
ATROPELAMENTO
–
ATO ILÍCITO
–
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. 1.
O boletim de ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser desconstituído por prova em sentido contrário
. 2. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
DPVAT
–
CORREÇÃO MONETÁRIA
–
INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ADMINISTRATIVO
–
DECISÃO ULTRA PETITA
–
BOLETIM DE OCORRÊNCIA
–
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
–
DECLARAÇÃO UNILATERAL
–
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. É defeso ao juiz proferir sentença decidindo além do pedido inicial.
O Boletim de Ocorrência goza de presunção de veracidade quanto ao fato da sua criação e da existência da declaração que ocorreu na presença do agente policial. Deve prevalecer a versão constante do B.O. sendo desconstituído, apenas, por prova em sentido contrário
, o que não ocorreu aos autos. Conforme o parágrafo único do art. 86 do CPC/2015 , havendo sucumbência mínima, a outra parte arcará com a integralidade das despesas e honorários
Nesse sentido, convém ressaltar que o direito de manifestação e de expressão e até mesmo de crítica, inclusive ao serviço público e servidores, constitui garantia constitucional, até porque a função pública, assim como pessoas públicas, autoridades e artistas de um modo geral, devem lidar com essa crítica como decorrência natural de suas atividades e até determinado limite, como sendo algo tolerável, ainda que haja falta de polidez (postura educada e urbana) do cidadão que questiona sua atuação.

Contudo, no caso em comento, nota-se que 02 (duas) testemunharam apresentaram narrativas que
corroboram
com as alegações iniciais, ressalto, comportamento hostil, ameaçador e de caráter vexatório da ré. Assim,
denota-se que
o
recorrente logrou êxito em demonstrar que a sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos
pelas
prática
s
da ré,
a qual apresenta comportamento
com força de provocar o
desrespeito moral, a dor, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais,
assim, chego a conclusão de que os
fatos narrados
não
são apenas aborrecimentos e meros dissabores cotidianos, de aspectos naturais e intrínsecos às relações sociais e intersubjetivas,
em que
voto pela reforma da r. sentença para reconhecer lesão imaterial no caso dos autos.

A saber, jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. OFENSA PERANTE VIZINHOS. CALÚNIA CONFIGURADA.
PROVA TESTEMUNHAL OFENSA À HONRA OBJETIVA DA AUTORA
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, ÀS PARTES E AO DANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007025075, Terceira Turma. Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 26/04/2018).

Nesse tocante
, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional a fixação do valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
1
.000,00 (mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Por fim, entendo que não prospera o pedido da autora/recorrente que se determine que a ré mantenha distância porque geograficamente se trata de pedido impossível, uma vez que as partes são vizinhas,
ora, determinar que a requerida se abstenha de se aproximar da requerente seria forçá-la a sair de sua residência. Nessa mesma senda, não prospera também o pedido que a demandada se abstenha de mencionar a demandante em rede social porque inexiste prova de que tal situação já ocorreu ou que possa acontecer, dessa forma, caso tal cenário se concretize, que a autora ingresse em Juízo demandando o reconhecimento de lesão imaterial e obrigação de fazer de retirada em cima de cada postagem que vier a ser realizada,
em que voto pela manutenção da r. sentença de improcedência nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, em parte, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A REQUERIDA ANGELA APARECIDA GOMES DE SOUZA A INDENIZAR A REQUERENTE ANGELA APARECIDA GOMES DE SOUZA, NA QUANTIA DE R$
1
.000,00 (MIL REAIS). Com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada. Fica inalterado os demais termos da r. sentença guerreada.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)